Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-14.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002970-14.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante S C MOTA PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado N S A AREIA E PEDRA
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002970-14.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 47523
2
VOTO No: 47523
EDEC.No: 1002970-14.2018.8.26.0587/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : SC MOTA PARTICIPAÇÕES LTDA.
EBDO. : NSA AREIA E PEDRA LTDA. ME
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a precisa
de todas as questões alegadas pelas partes Prequestionamento
ficto Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência de
vício no v. acórdão de fls. 228/233 no tocante à
fundamentação, pois: o objeto da presente lide é a
emissão de duplicata sem lastro; não há fatura;
necessária a observância aos arts. 1o e 2o da Lei
5.474/68.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002970-14.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 47523
3
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, o embargante busca conferir
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não há
qualquer
teratologia
na
decisão
impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto ao
desfecho da controvérsia.
O negócio jurídico que gerou a emissão
possui lastro, ao contrário do que alega o
embargante. A fundamentação é clara, coerente e
expressa nesse sentido (fl. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002970-14.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 47523
4
Não há vício no aresto, pois todos os
argumentos relevantes deduzidos nos autos foram
apreciados, o que levou à conclusão deste órgão
julgador.
Ressalta-se que desnecessária a menção
dos dispositivos legais citados pela parte, uma vez
que todos foram observados e tiveram a sua vigência
respeitada conforme a fundamentação lógico-jurídica
adotada no acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator